Tribunal: TJDFT
Processo: 0735751-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DEPARTAMENTO DE TRâNSITO DO DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pela Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. No despacho sob ID 77006765 foi determinado ao agravante que esclarecesse a razão da distribuição em duplicidade do recurso, uma vez que também distribuído o agravo n. 0735750-79.2025.8.07.0000 e de idênticas partes e conteúdo. Em atendimento, o agravante pugnou pelo prosseguimento do feito (ID 77389724). Relatado, decido. Cuida-se de agravo de instrumento distribuído em duplicidade pela parte agravante. Em confronto com os autos do agravo n. 0735750-79.2025.8.07.0000 percebe-se que o recurso contesta a mesma decisão interlocutória, com os mesmos argumentos. Pelo contexto em que se deu a distribuição, muito embora não tenha o causídico esclarecido a situação quando oportunizado, não há indícios de má-fé da parte. Contudo, é princípio geral de processo a unirrecorribilidade das decisões, de sorte que não se permite a admissão de duas irresignações contra a mesma decisão. Lado outro, o art. 932, III, do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, como o presente caso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília/DF, 14 de novembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006